Tribunal: TJDFT
Processo: 0711857-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, ante a necessidade de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se presentes os pressupostos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) que autoriza a concessão de tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n.o 14.181/2021, objetivando a preservação do mínimo existencial do consumidor e visando evitar os efeitos deletérios do superendividamento, positivou regras sobre a conciliação e a repactuação de dívidas.

4. O Decreto n.o 11.150/2022, com as alterações introduzidas pelo Decreto n.o 11.567/2023, dispõe, em seu art. 3o, que “No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)".
5. Na hipótese, a recorrente não comprovou a violação ao mínimo existencial. Logo, não há probabilidade do direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1435086, 0705650-46.2022.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 29/06/2022, p. 14/07/2022. TJDFT, Acórdão 2003097, 0702686-78.2025.8.07.0000, Rela. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 22/05/2025, p. 18/06/2025.